Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-69.2018.8.11.0053
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001477-69.2018.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NILTON CAMPOS PEDROSO - CPF: 109.117.661-20 (RECORRENTE), ANNA PAULA PELIZER - CPF: 009.189.131-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001477-69.2018.8.11.0053

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente(s):

BANCO PAN S/A

Recorrido(s):

NILTON CAMPOS PEDROSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO COM A CONTESTAÇÃO – JUNTADA DO CONTRATO EM RECURSO

– IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU DE RECURSO – PROVIMENTO JUDICIAL PROFERIDO SEGUNDO A PROVA DOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Não havendo comprovação da contratação, por meio da juntada de contrato ou áudio do “call center” no momento oportuno, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção, havendo dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito (R$ 2.776,59), ante a ausência de prova da contratação, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por NILTON CAMPOS PEDROSO, para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a possibilidade de juntada de documento em grau de recurso e juntou cópia de contrato celebrado entre as partes.

Sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não praticou qualquer ato ilícito em razão da prova da contratação.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial ou reduzir o valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Incialmente, destaco que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Não havendo comprovação da contratação, por meio da juntada de contrato ou áudio do “call center” no momento oportuno, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção, havendo dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020